Tribunal: TJES
Processo: 5000050-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TACIANE ZAMPERLINI
AGRAVADO: WALTER ZAMPERLINI e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5000050-73.2022.8.08.0000

Agravante: Taciane Zamperlini

Agravados: Walter Zamperlini e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelos recorridos, deferiu a medida urgente em favor dos autores. (Id. 8756818, integrada pelo ato Id. 10575038, dos autos originários)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão sustentando, em suma, que ao contrário do que alegam os recorridos, nunca embaraçou o uso do imóvel pelos demais coproprietários; que o referido bem sempre foi utilizado por todos da família de forma harmoniosa, mas que depois da morte de sua mãe seu genitor, primeiro agravado, iniciou novo relacionamento e vem perpetrando atos de transferência do patrimônio para sua nova companheira; que na realidade os agravados pretendem forçar a agravante a vender sua parte do imóvel, no qual reside e produz pães que comercializa com a vizinhança, sendo esta sua única fonte de renda; que na condição de coproprietária não pode ser impedida de utilizar o bem. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 1983001).

Por meio da decisão do evento n. 2034969 admiti o recurso e deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pela Magistrada singular no evento n. 2149716.

Contrarrazões constantes do evento n. 2213978, em que os demandados impugnaram o pedido de gratuidade formalizado pela recorrente, suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse e, no mérito, pugnam pela incolumidade da decisão atacada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 07/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela agravante:

Os agravados impugnaram o pedido de gratuidade da justiça formalizado pela agravante alegando em suma que ela não faz jus à benesse por ter comprovado renda mensal superior a R%3.000,00 (três mil reais) além de outras fontes de renda que teriam sido sonegadas.

Entretanto, constado do documento Id. 1983027 que a recorrente logrou em comprovar o comprometimento de quase toda a quantia depositada em sua conta-corrente, ao passo que os agravados não aduziram aos autos sequer indícios de suas alegações o que, à míngua de elementos robustos em favor das questões por eles suscitadas, denota a impropriedade da impugnação em apreço.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça deferida em favor da agravante.

É como voto.

Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões
:

Os agravados suscitaram em contrarrazões preliminar de ausência de interesse recursal, ao pálio de que não formularam pedido ao Juízo de origem que tendesse a obstar a posse da agravante sobre o imóvel descrito nos autos, mas sim para
“[...]
impedir que os agravados, na qualidade de coproprietários da maior parte do imóvel sejam privados da utilização do mesmo
[...]”
. (Id. 2213978, fl. 07)

Entretanto, como a decisão impugnada deferiu
“[...]a reintegração de posse aos autores do bem imóvel descrito na inicial[...]”
sem qualquer ressalva, tenho que o interesse recursal da recorrente resta evidente, ante a possibilidade concreta de ser privada da posse.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito

Ao que se vê dos autos, os recorrentes, viúvo e filhos da falecida D. Terezinha, ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor da agravante alegando, no que importa à análise deste recurso, que são herdeiros e legítimos proprietários do imóvel localizado na Rua Trabuti, nº 86, Coqueiral, Aracruz/ES, registrado junto ao CRGI 1º Ofício de Aracruz, sob a matrícula nº 1403, mas que a agravante, também filha e herdeira, exerce a posse exclusiva do bem ao ocupá-lo sozinha e promover atos que impossibilitam o exercício da posse pelos demais coproprietários, pelo que requereram a concessão de tutela de urgência que determinasse sua imediata reintegração na posse do imóvel, o que foi deferido pela Julgadora de origem. (Id. 8210916, dos autos originários)

Inconformada, a agravante pretende a reforma da referida decisão sustentando basicamente que ao contrário do que alegam os recorridos, nunca embaraçou o uso do imóvel pelos demais coproprietários; que o referido bem sempre foi utilizado por todos da família de forma harmoniosa, mas que depois da morte de sua mãe seu genitor, primeiro agravado, iniciou novo relacionamento e vem perpetrando atos de transferência do patrimônio para sua nova companheira; que na realidade os agravados pretendem forçar a agravante a vender sua parte do imóvel, no qual reside e produz pães que comercializa com a vizinhança, sendo esta sua única fonte de renda; que na condição de coproprietária não pode ser impedida de utilizar o bem. (Id. 1983001).

Como se sabe, de acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse,
“i
ncumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tratando-se de posse velha, como no caso em apreço, em que os relatos das partes indicam serem compossuidores do imóvel litigioso há anos, admite-se a análise da tutela antecipada em ações possessórias com lastro no art. 300, do CPC, conforme se depreende da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, com as devidas adequações:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO. EXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que reconhece a possibilidade de concessão de tutela antecipada em ação possessória discutindo posse velha se preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973, o que deve ser aferido em primeira instância.
Incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada reclama o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1752612/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019) (grifos e negritos não originais)

Na hipótese vertente, ao proferir a decisão do evento n. 2034969 entendi por bem em deferir em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela recorrente e agora, quando da análise do mérito do recurso, não vejo como possa imprimir desfecho diverso ao imbróglio.

Conforme cuidei de ressaltar na referida decisão, os próprios agravados reconheceram na petição inicial que a agravante é coproprietária do imóvel objeto da lide, já que possui 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) dos direitos de propriedade do bem por ser, assim como eles, herdeira da D. Terezinha (Id. 8210916, dos autos originários, fl. 04), e nessa condição exerce a posse sobre o bem.

Nesse contexto, sem prejuízo de que no curso da lide sejam apurados eventuais valores de aluguéis a serem pagos pela agravante pelo uso exclusivo ou não do bem em determinado período, não vejo como possa ser ela excluída da posse que vem exercendo por longo tempo do imóvel do qual também é herdeira.

Alio a tal assertiva a constatação de que a recorrente alega residir no imóvel e nele exercer sua atividade laborativa, para concluir que merece guarida, ao menos em parte, a pretensão recursal.

Por fim, ressalto que os agravados, ao suscitarem em contrarrazões a preliminar de ausência de interesse recursal culminaram em verdade por anuir com o entendimento externado pela decisão por mim proferida no evento n. 2034969, na medida em que reforçam de forma categórica que, por serem compossuidores, o que efetivamente perseguem é a obtenção de tutela jurisdicional que lhes garanta a posse conjunta do bem, sem privar a agravante do acesso ao imóvel.

Ou seja, da análise dos autos concluo que a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como exigido pelo art. 300, do CPC, restam evidenciados em favor de ambas as partes litigantes.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhes dou parcial provimento para, reformando em parte a decisão impugnada, determinar que a reintegração de posse deferida em favor dos agravados não importe na perda da posse da agravante sobre o imóvel objeto da lide.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – COMPOSSE DEMONSTRADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM PARTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça para a parte, rejeita-se a impugnação oferecida a tal título.

2 – Rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse recursal, na medida em que a decisão impugnada provoca efeitos concretos sobre a esfera jurídica da agravante.

3 – Mérito: De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse,
“i
ncumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.

4 – No caso dos autos, os próprios agravados reconhecem que eles e a agravante são compossuidores do imóvel objeto da lide, bem como que o que efetivamente perseguem é a obtenção de tutela jurisdicional que lhes garanta a posse conjunta do bem, sem privar a posse da agravante, denotando que a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como exigido pelo art. 300, do CPC, restam evidenciados em favor de ambas as partes litigantes.

5 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para, reformando parcialmente a decisão impugnada, determinar que a reintegração de posse deferida em favor dos agravados não importe na perda da posse da agravante sobre o imóvel objeto da lide.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça e a preliminar de ausência de interesse recursal eriçadas pelos agravados e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.